Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. A contradição que dá ensejo à oposição dos declaratórios é aquela de natureza interna, em que o julgado contém contraposições às suas próprias afirmações, e não nos casos em que a conclusão do decisum supostamente contraria disposições legais ou o entendimento da parte embargante.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.